Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709765-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SATELITAL BRASIL COMERCIO LTDA AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA - SUREC, COORDENADOR DA COODERNAÇÃO DE FISCALIZACAO TRIBUTÁRIA-COFIT DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em observância ao principio da não surpresa, dê-se vista ao agravante pelo prazo de quinze dias sobre os documentos juntados pelo DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora